Tribunal: STF
Processo: RE 183906
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-04
Data de publicação: 2000-10-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - ICMS - VINCULAÇÃO -
LEIS NºS 6.556/89 E 7.003/90 DO ESTADO DE SÃO PAULO. Constatada a
omissão do acórdão proferido quanto à Lei nº 7.003, de 28 de
dezembro de 1990, que, dando nova redação ao diploma pretérito - Lei
nº 6.556, de 30 de dezembro de 1989 -, prorrogou a vigência da
majoração do ICMS de dezessete para dezoito por cento, vinculando a
diferença a uma certa destinação, impõe-se o acolhimento dos
embargos declaratórios.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DO TRIBUTO E HARMONIA DA
MAJORAÇÃO COM A CARTA DA REPÚBLICA - INEXISTÊNCIA DO VÍCIO.
Constando do acórdão proferido, considerados os votos dos
integrantes da Corte, o exame da questão alusiva à
inconstitucionalidade da vinculação e subsistência constitucional do
acréscimo ocorrido quanto à alíquota, no que se concluiu de forma
negativa, impõe-se a rejeição dos declaratórios.